Tribunal: TJDFT
Processo: 0735519-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735519-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORA TEIXEIRA VALADARES IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto às informações prestadas pela autoridade coatora (ID no 30959262), inclusive sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e decadência suscitadas, na forma pleiteada pelo Ministério Publico (ID no 31399108), sob pena de preclusão. 2. Concluída a diligência, encaminhe-se ao Ministério Público. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO